Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017837-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA BETHANIA CUNHA DA SILVA LIMA RECORRIDAS: HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. MORA SIMULTÂNEA DOS CONTRATANTES. FALECIMENTO DE UM DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INVENTÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INDEVIDOS. ITBI. NÃO RESSARCIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTERIOR A ENTREGA DO BEM. OBRIGAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não conclusão da obra dentro do prazo previsto acarreta a culpa do vendedor. Por outro lado, o comprador também incidiu em mora, uma vez que o falecimento de um dos compradores ocasionou alteração na posição ativa do contrato fazendo-se necessário a propositura de ação de inventário, a fim de que a posição jurídica até então ostentada pelo falecido posa ser assumida pelos seus sucessores. 2. Constatada a culpa de ambos os contratantes, afasta-se a prática de ato ilícito pela construtora e, por conseguinte, o direito de lucros cessantes. 3. A sensação de desagrado em razão da demora na entrega da obra representa mero inadimplemento contratual, não havendo como respaldar o direito a uma compensação pecuniária por abalo a direitos da personalidade. 4. No tocante ao valor pago a título de ITBI, não há que se falar em ressarcimento da quantia relativa ao tributo a que a autora obrigou-se por força do contrato. 5. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil contratual, tendo como princípios a autonomia de vontade e o pacta sunt servanda, devendo ser respeitadas a liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se observar as cláusulas livremente pactuadas, sendo contraditório exigir consequência diversa daquela espontaneamente eleita. 6. As construtoras não podem responsabilizar a promitente compradora ao pagamento de taxas condominiais e IPTU antes da efetiva entrega do imóvel. 7. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.228 e 1.245, todos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Processo Civil, argumentando que não há, nos autos, prova de que ocorreu culpa recíproca das partes pelo atraso na entrega do bem após o prazo convencionado, mas somente de culpa exclusiva da parte recorrida, pois, após quitar o imóvel através do financiamento bancário firmado com o Banco Santader S/A, a recorrente foi injustamente impedida por ela de exercer seu direito de posse do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.196, 1.228 e 1.245, todos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “depreende-se do Instrumento particular de compra e venda (ID 12528787) que o imóvel deveria ter sido entregue em junho de 2013, com possibilidade de prorrogação por até 180 dias. Considerando a referida cláusula de tolerância, o termo final seria dezembro de 2013. No entanto, o imóvel somente foi entregue em julho de 2017 (ID 12528817) (...) a autora/apelada também incidiu em mora, uma vez que o falecimento de um dos compradores ocasionou alteração na posição ativa do contrato, fazendo com que o espólio passasse a ser titular de metade do bem (...) a parte autora não cumpriu a obrigação atinente a demonstração de abertura do inventário do contratante falecido. Sendo assim, pode-se concluir que também contribuiu para o grande atraso na conclusão do negócio” (ID 15673484). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025